Tribunal: TJSP
Processo: 0035967-39.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO PARA CONSULTORIA E FORMATAÇÃO DE REDE DE FRANQUIAS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DA AUTORA – Autora que insiste na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ante o reconhecimento de existência de relação de consumo – Afastado – Contrato

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO PARA CONSULTORIA E FORMATAÇÃO DE REDE DE FRANQUIAS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DA AUTORA – Autora que insiste na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ante o reconhecimento de existência de relação de consumo – Afastado – Contrato particular de prestação de serviços para formatação de rede de franquias – Patente contratação dos serviços da ré como insumo para a atividade fim da autora – Autora que não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório do artigo 373, inciso I, do CPC – Diversamente, a ré demonstrou ter atuado com diligência, buscando alcançar o escopo do contrato celebrado – Sentença mantida integralmente nos moldes doa artigo 252 do RITJ – Verba honorária majorada na forma do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.